Tribunal: TJSP
Processo: 2399597-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU – Inocorrência – Agravante que não nega ter firmado o contrato que instrui a exordial na qualidade de vendedora, e é certo que irrelevante não seja ela a encarregada da construção contratada e sim o Município de Guaimbê, porquanto o vínculo analisado encerra relação de consumo –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDHU – Inocorrência – Agravante que não nega ter firmado o contrato que instrui a exordial na qualidade de vendedora, e é certo que irrelevante não seja ela a encarregada da construção contratada e sim o Município de Guaimbê, porquanto o vínculo analisado encerra relação de consumo – Responsabilidade solidária entre todos os fornecedores, o que permite venha a responder a recorrente por eventuais prejuízos causados aos recorridos em virtude de vícios construtivos – Inteligência e aplicação dos art. 3o, art. 12; e § 1o, do art. 25, do CDC

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO e DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Descabimento – Responsabilidade que é solidária entre os fornecedores - Município de Guaimbê que sequer integrou o negócio jurídico celebrado entre as partes – Inaplicabilidade do disposto no art. 114, do CPC - Inteligência e aplicação do art. 88, do CDC, norma especial que afasta a incidência da norma geral trazida no inc. II, do art. 125, do CPC.

Agravo desprovido.